Tribunal: TJDFT
Processo: 0739699-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DO EXEQUENTE. SISBAJUD. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. RENAJUD. VEÍCULOS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. INFOJUD. INFORMAÇÕES DE NATUREZA FISCAL. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. TEIMOSINHA. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. PESQUISA VIÁVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. A utilização do SISBAJUD não pode ser condicionada ao esgotamento das medidas de localização de bens por parte do exequente, notadamente diante da prescrição do art. 835, §1o, do CPC - preferência da penhora em dinheiro.
2. O sistema RENAJUD, disponibilizado para a busca e restrição judicial de veículos do devedor, também não exige o esgotamento de diligências prévias, pois foi concebido para dar concretude aos princípios da celeridade, efetividade, economia processual e razoável duração do processo.
3. O Infojud - ferramenta que permite acesso às informações de natureza fiscal do devedor -, merece ser utilizado quando esgotadas outras diligências a cargo do devedor, inclusive a utilização dos demais sistemas à disposição do juízo.
4. É admissível o pedido de consulta no sistema SISBAJUD na modalidade de repetição programada – teimosinha, quando constatado o decurso de prazo razoável, o esgotamento de outras medidas constritivas ou alteração na capacidade financeira do executado.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.